Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000257-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LINDOMAR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 007.329.001-74 (PACIENTE), LINDOMAR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 007.329.001-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON SOARES FERREIRA - CPF: 577.807.065-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1) RELAXAMENTO DA PRISÃO
- EXCESSO PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA EM BREVE PRAZO – FEITO NO AGUARDO DOS MEMORIAIS DA DEFESA -
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES
(ART. 319, CPP) – IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DELITUOSOS E
MODUS OPERANDI
- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT

- FAVORÁVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS E QUE, POR SI SÓS, NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA

-
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Não há que se falar em
excesso
de
prazo quando
o feito, além de contar com fim da instrução criminal em breve prazo – pouco mais de 54 dias –, aguarda apenas a apresentação dos memorais da Defesa para, então, ser sentenciado.

2 -
A
gravidade concreta do delito, considerada pelo “modus operandi” com que o crime foi praticado (Precedentes do STJ e deste e. TJMT), aliada ao fato de que o paciente, após praticar o delito, fugiu para uma região de mata na tentativa de não ser capturado, denota a necessidade de decreto da segregação cautelar para a garantia da ordem pública,
e torna
incabível a substituição da custódia por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6o do CPP. Demais isso, além de não serem minimamente comprovadas neste
writ
, eventuais condições favoráveis do paciente, não justificam a revogação da sua prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LINDOMAR SANTANA DOS SANTOS
, custodiado desde
24/09/2022
e acusado da prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14 do CP),
alega coação ilegal
e aponta como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em suma, o Impetrante afirma que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque,
embora encerrada a instrução
criminal, o MP, até a data da impetração,
não havia sido intimado e ainda não teria apresentado as suas alegações finais
.

Invoca, pois, o
excesso de prazo
, ofensa ao
princípio da razoabilidade
e
requer a prisão revogada
.

Caso não, pede a
libertação com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, monitoração eletrônica inclusive,
ao argumento de que o decreto preventivo está fundamentado na
gravidade do crime
e, portanto, de forma vazia e genérica.

Invoca o
princípio da homogeneidade
, ressalta os
bons predicados pessoais
do paciente (primário, residência fixa, labor lícito) e afirma que ele que não apresenta
nenhum perigo ao processo ou à ordem pública
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
154886185
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.

155120199
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
155421677
)
:

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado, em sua modalidade tentada – Busca-se o relaxamento ou revogação da constrição cautelar do suplicante, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial a fixação do uso de monitoramento eletrônico – Liminar indeferida – Na hipótese versanda, não se vislumbra o aventado excesso de prazo, vez que inexiste atraso na marcha processual, estando com o feito, hodiernamente, com a instrução encerrada, no aguardo da apresentação das alegações finais do Parquet de piso (devidamente intimado), de modo que, in casu, constata-se não haver desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado, vez que o suplicante, aparentemente de forma premeditada, motivado por um desacerto comercial da vítima com a namorada do suplicante, apoderou-se de uma arma branca e foi ao encontro do ofendido, ensejo que, de inopino, passou a desferir diversos golpes de faca (mais de dez) em regiões vitais do corpo da vítima, sendo certo que o requerente somente não logrou êxito no seu intento homicida em razão da faca utilizada na execução ter quebrado, azo que empreendeu fuga e foi localizado somente após serem empreendidas diligências pelos agentes da lei, que lograram êxito em capturá-lo em meio a mata - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar (Enunciado Orientativo n. 43) – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
LINDOMAR SANTANA DOS SANTOS
está preso preventivamente e respondendo Ação Penal n. 1008552-73.2022.8.11.0004, porque, na tarde de 24/09/2022, na conveniência Bretas, cidade de Barra do Garças/MT, tentou matar por motivo fútil e mediante dissimulação, a vítima
Elson Soares Ferreira
.

E após as informações judiciais bem como apresentado o parecer da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

Quanto ao
excesso de prazo
, é incontestável que o feito deve célere movimentação, com início em
10/10/2022
(denúncia recebida) e conclusão da instrução criminal na data de
02/12/2022 (portanto,
em prazo de pouco mais de 54 dias
),
após realizada a audiência com oitiva de todas as testemunhas arroladas e também interrogatório do paciente; na oportunidade, a Defesa requereu a revogação da cautelar e então,
em 06/12/2022
, o Magistrado indeferiu o pedido abrindo vista às partes para a apresentação das alegações finais.

E como já dito em sede de liminar,
c.v
ao d. Impetrante,
é evidente que 13 dias depois de encerrada a instrução, o Judiciário entrou em recesso forense (20/12/2022 a 06/01/2023) de forma que houve prorrogação do curso dos prazos processuais.

Se não bastasse, em consulta ao Sistema PJe de 1o grau,
vejo que ao contrário do alegado pela Defesa, o MP não está inerte e suas alegações finais já foram apresentadas na data de 19/01/2022 estando o feito, atualmente, está no aguardo dos memoriais da defesa para que, então, possa ser sentenciado.

Se é assim, além dos
prazos indicados no CPP, para a consecução da instrução criminal, servirem apenas como parâmetro geral (pois, na verdade, variam caso a caso conforme suas peculiaridades), é evidente que, na hipótese aqui trazida, não há notícias de qualquer desídia ou morosidade não havendo, outrossim, nenhuma demora excessiva causadora da invocada “coação ilegal”.

Sobre o
excesso de prazo
, destaco deste e. TJMT:

“Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. (STJ, Súmula 52). (...). (N.U 1014514-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

“(...). Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP). (...). O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. (...)”. (TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11). (...). (N.U 1005944-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Prosseguindo, também não vejo razões para acolher o
pedido de revogação da prisão preventiva
.

Ao contrário do que alega o Impetrante, a gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
(crime
premeditado, motivado por um desacerto comercial e praticado de surpresa, com pelo menos 10 facadas em regiões vitais da vítima),
são fundamentos idôneos e autorizadores da prisão preventiva com fulcro na
necessidade de se garantir a ordem pública
, não sendo demais destacar que a decisão também faz referência a
fuga do paciente
que, de acordo com APF, foi encontrado no período noturno, no meio de uma mata; tal fato, com mais razão, também autoriza a prisão cautelar para visando a
conveniência da instrução criminal
e também a
garantia de aplicação da lei penal
.

Sobre isso, destaco do STJ:

“(...)4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que,
a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar
. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). [...] (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

E também deste e. TJMT:

“(...). Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, somado ao fato de risco de fuga da paciente. (...).” (N.U 1019428-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

No mais, embora o Impetrante invoque os bons predicados do paciente
, o fato é que tais circunstâncias não
foram comprovadas nestes autos; e ainda que fossem, sempre bom relembrar que eventuais condições pessoais favoráveis,
por si sós
, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade (
Enunciado n. 43, TCCR/TJMT
).

Outrossim, no concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escorar na imperiosidade de se
garantir a ordem pública, exatamente o que ocorre no caso dos autos
.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...). Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública e a garantia da instrução criminal resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023